Tribunal: CARF
Processo: 16682.900158/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. INSPEÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. POSSIBILIDADE.
A aquisição de embarcações utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços gera direito ao desconto de crédito, sendo que, tratando-se de regime especial de creditamento, tal crédito pode ser apropriado na forma prevista na lei instituidora do benefício, em prazo reduzido, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL OU ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE CRÉDITOS. INAPLICABILIDADE.
A decadência não se aplica na averiguação da liquidez e a certeza de créditos pleiteados via declaração de compensação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900158/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.954 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS
PROGRAMADAS.
INSPEÇÕES
TÉCNICAS,
MANUTENÇÃO
E
REABILITAÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO. ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação
os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre
os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação
de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior
a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES. POSSIBILIDADE.
A aquisição de embarcações utilizadas no processo produtivo ou na prestação
de serviços gera direito ao desconto de crédito, sendo que, tratando-se de
regime especial de creditamento, tal crédito pode ser apropriado na forma
prevista na lei instituidora do benefício, em prazo reduzido, observados os
demais requisitos da lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ALUGUEL
OU
ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o
arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios,
terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados
os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE
CRÉDITOS. INAPLICABILIDADE.
A decadência não se aplica na averiguação da liquidez e a certeza de créditos
pleiteados via declaração de compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900158/2014-01
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito, observados os demais
requisitos da lei, relativamente aos seguintes itens: (i) depreciação/amortização de gastos com
docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas,
manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento, (ii) aquisições de embarcações e (iii)
aluguéis/arrendamentos de dutos, terminais aquaviários, prédios, bases e outros bens do ativo
imobilizado utilizados nas atividades da empresa, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento, mas somente em relação à depreciação acelerada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.950, de 26 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
16682.720968/2018-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à
Contribuição para o PIS/COFINS não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologara a
compensação correspondente.
A empresa, segundo o contribuinte, tem como objeto social operações de
transporte e armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos
e de gás em geral, por meio de dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
procedência dos créditos, aduzindo o seguinte:
1) o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permite objetivamente o
desconto de créditos calculados em relação aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na atividade da empresa e o reconhecimento de crédito com base nos encargos de
depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

2) os dutos e terminais locados ou arrendados são indispensáveis para a atividade
fim da empresa e os valores pagos geram o necessário direito de crédito;
3) os gastos com manutenção, reparo e reabilitação de máquinas, equipamentos e
bens do ativo imobilizado são ativados, já que realizados apenas em intervalos regulares (média
de 3 anos), e por isso submetidos à depreciação ou à amortização, gerando, por conseguinte,
direito a crédito, nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
4) para realizar suas atividades típicas, que são as operações de transporte de
petróleo e seus derivados, por força de lei expressa (art. 65 da Lei no 9.478, de 06/08/1997), a
Transpetro está autorizada a possuir ou construir e, quando necessário, arrendar ou locar de
pessoas jurídicas embarcações, dutos e terminais aquaviários para serem operados no interesse
da Petrobras na cadeia de produção de petróleo ou gás natural;
5) todos os fatos jurídicos geradores do direito de crédito legalmente previstos no
rol positivo do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 sujeitam-se apenas ao cotejo das
vedações legais do art. 3o, § 2o, das mesmas leis;
6) o STJ foi expresso em apontar a ilegalidade das Instruções Normativas RFB no
247/2002 e 404/2004, que adotaram exegese restritiva do conceito de insumo;
7) as atividades que compõem o objeto social da Transpetro estão afetadas por
uma clara reserva de lei ao apoio à Petrobras no transporte de petróleo e, por isso, sujeitam-se a
rigorosos controles internos e externos quanto ao emprego das embarcações;
8) com o advento da Lei no 11.638/2007 e a emissão da Deliberação CVM no
583/2009, resta claro que os custos com inspeções importantes, realizadas em busca de falhas,
independentemente de haver substituição de peças, passou a ser reconhecido no valor contábil do
item do ativo imobilizado;
9) a aquisição de embarcações pela Transpetro para emprego em afretamentos à
Petrobras, parte da atividade prevista no seu objeto social, dá direito ao crédito nos termos do art.
3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime especial de creditamento
previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei no 12.546/2011, a Transpetro pode
aproveitar os créditos na forma nele prevista, em prazo reduzido, ao tempo em que se aplica
também a empresas prestadoras de serviços;
10) sendo as máquinas e os equipamentos instrumentos projetados para alcançar
um determinado objetivo, dotados de automação, que utilizam energia e empregam força para
desenvolver a finalidade a que se propõem, indubitavelmente, as embarcações se enquadram
nesse conceito;
11) para o cumprimento das suas atividades principais, a Transpetro (arrendatária)
celebrou com a Petrobras (proprietária) contratos de arrendamento/aluguel de dutos e terminais
aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens, tencionando o gerenciamento e
operação dessas instalações localizadas em diversas regiões do Brasil, operações essas tributadas
pelas contribuições;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

12) nos termos do art. 65 da Lei no 9.478/1997, constitui obrigação legal da
Transpetro, precisamente, operar os dutos, terminais marítimos e embarcações da Petrobras, com
vistas ao transporte de petróleo e seus derivados, além de gás natural;
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento integral do crédito, repisando os argumentos de defesa,
sendo aduzido ainda, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) o acórdão recorrido está em conflito com a jurisprudência do CARF e dos
Tribunais, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, pois não considerou a essencialidade e a
relevância das despesas sob comento;
b) os serviços de docagem e paradas programadas são de natureza técnica,
imprescindíveis à regularidade de suas atividades, sendo decorrentes de imposição regulatória,
acarretando o direito de apropriação de créditos com base nos encargos de depreciação;
c) as despesas de aluguéis ou arrendamentos de dutos e terminais e de
embarcações correspondem a hipótese autônoma de creditamento (aluguel ou locação de
equipamentos);
d) inversamente ao decidido no despacho decisório e no acórdão recorrido, o
inciso V do art. 3° das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não restringe o direito ao crédito das
contribuições PIS/Cofins aos valores pagos em razão da contratação de arrendamento mercantil
financeiro, abrangendo, também, o arredamento mercantil operacional, salvo se contratados
junto a pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
e) viabilidade da apropriação acelerada e integral de créditos das contribuições
decorrentes da aquisição de navios.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconheceu o direito creditório
pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa, e, por
conseguinte, não se homologou a compensação correspondente.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

a) crédito apurado com base na depreciação/amortização de gastos
com docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte
e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de
armazenamento;
b) créditos decorrentes de aquisições de embarcações;
c)
créditos
relativos
a
alugueis/arrendamentos
diversos,
arrendamento de áreas e arrendamento de dutos e terminais;
d) decadência de eventual cobrança da contribuição referente ao
período de apuração de maio de 2013.
Referidas matérias já foram objeto de julgamento neste CARF,
como, por exemplo, nos acórdãos no 3301-010.377, de 22/06/2021,
e 3402-002.923, de 23/02/2016, ambos decorrentes de recursos
voluntários interpostos pelo mesmo contribuinte deste processo,
cujas ementas, respectivamente, assim dispõem:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DOCAGENS
E
PARADAS
PROGRAMADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo
são tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que
não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano. Gastos com
manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que prolongam
a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a legislação
do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles
despesas de depreciação. Sobre as despesas de depreciação é possível a
apuração de créditos não cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos
artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit
n. 59/2021.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que
permite a apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do
ativo, comporta a inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o
que inclui as embarcações, desde que utilizadas para a prestação de
serviços ou produção de bens. Inadequação da classificação fiscal da
TIPI sobre máquinas e equipamentos para a restrição interpretativa,
devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do PIS e da
COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais
têm a natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com
fundamento no inciso IV, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA
PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do
direito de crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de
maneira que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar
as glosas (art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15).
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em
declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de
cinco anos. Esse procedimento não se confunde com o prazo
decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização
de perícia para, de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito defendido pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/08/2009 a
31/10/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao processo
produtivo, cuja subtração obsta a atividade produtiva ou implica
substancial perda de qualidade do serviço ou produto final resultante.
DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO AO SOLO. AQUISIÇÃO DE
NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais
adquirem natureza de prédio para fins de inclusão na sistemática de
creditamento das contribuições não-cumulativas.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
CARACTERÍSTICAS
DE
ALUGUEL. DIREITO AO CRÉDITO.
A análise do contrato de arrendamento mercantil basta para que se
verifique se trata, em rigor, de um contrato de locação. As partes
utilizam de forma fungível as expressões arrendamento e aluguel, além
do contrato deter todos os elementos que o caracterizam como tal sequer
há previsão de possibilidade de aquisição dos bens "arrendados" ao final
do período, o que tout court afasta os elementos de venda e
financiamento que fazem parte do arrendamento mercantil, restando
apenas a sua caracterização como uma locação.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Feitas essas considerações, passa-se à análise das matérias
controvertidas.
Crédito. Depreciação/amortização de gastos com docagem de
navios e embarcações. Inspeções técnicas, manutenção e
reabilitação de tanques de armazenamento.
A Fiscalização glosou créditos relativos à depreciação/amortização
de gastos com docagem de navios e embarcações operados pelo
contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação
de tanques de armazenamento, por falta de autorização legal,
considerando que os incisos VI e VII e § 1o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 somente autorizam o desconto de
crédito em relação a máquinas, equipamentos e bens incorporados
ao ativo imobilizado, não abrangendo os gastos com manutenção
desses bens, ainda que registrados no ativo imobilizado.
O Recorrente argumenta que os gastos com manutenção, reparo e
reabilitação de máquinas, equipamentos e bens do ativo
imobilizado são ativados, já que realizados apenas em intervalos
regulares (média de 3 anos), e por isso submetidos à depreciação ou
à amortização, gerando, por conseguinte, direito a crédito, nos
termos do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-010.377
relativos a tal matéria, reproduzo na sequência trechos do seu voto
condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO LINHA 09 FICHAS 06A e 16 A- DACON
Da auditoria dos créditos pleiteados pela Recorrente, após análise de
toda documentação, a fiscalização detectou a escrituração no ativo
imobilizado das despesas com serviços de manutenção e reparos
relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de
navios e embarcações.
Diante disso, intimou a Recorrente para apresentar explicações e para
que informasse a legislação que fundamentasse o registro contábil de
tais gastos no ativo imobilizado, com a consequente apuração dos
créditos de PIS e COFINS sobre as despesas de depreciação, na forma
do artigo 3o, VI, da Lei n. 10.833/2003.
De acordo com informações apresentadas pelo contribuinte, fls. 779, os
encargos informados na linha 09 das fichas 06A e 16A, das DACONs
referem-se a amortização de gastos com manutenção e reparos de
embarcações ( docagens ) e das instalações de Dutos & Terminais (
parada programada ).
Às fls 782 o contribuinte apresentou planilhas de Crédito Depreciação
2012 Manutenção Dutos Embarcações, dos meses de janeiro a
dezembro de 2012, em que identifica valores calculados sobre paradas
programadas para manutenção, com serviços de docagem de navios e
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

embarcações, inspeções técnicas, manutenção, limpeza e reabilitação de
tanques de armazenamento, com ou sem fornecimento de material.
Em face da extensão das atividades desenvolvidas, contribuinte foi
intimado a apresentar cópia do livro Razão das contas representativas de
despesa de depreciação/amortização dos gastos com as paradas
programadas, que geraram os créditos demonstrados no DACON e suas
respectivas contas de Depreciação/Amortização Acumulada.
A fiscalização sustentou que os dispositivos da Lei n. 6.404/1976 e das
normas contábeis estão relacionados com critérios contábeis para
classificação e avaliação de bens do ativo, enquanto o § 1o, inciso III do
artigo 3o da Lei n. 10.833/2003 trata da apuração de crédito de COFINS
sobre as despesas de depreciação dos ativos.
Afirmou que a escrituração dos custos e despesas com serviços de
reparos e manutenção se trata de uma questão contábil, sem efeitos para
os créditos do PIS/COFINS. Com isso, concluiu por realizar as glosas
de créditos apurados sobre despesas de depreciação, decorrente da
escrituração no ativo imobilizado das despesas com serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para
manutenção e docagens de navios e embarcações, afirmando que o
crédito sobre despesas de depreciação somente pode ser realizado
quando se tratar de bens, máquinas e equipamentos escriturados no
ativo, nunca sobre os serviços de manutenção escriturados no ativo.
Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas
programadas, fls 782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e
uma série de notas fiscais /recibos que trouxeram a confirmação de que
os valores que compuseram os ativos imobilizados denominados
paradas programadas e que geraram as despesas de depreciação que
serviram de base de cálculo de créditos do PIS e da COFINS, se
referiam a dispêndios com serviços diversos de docagem de navios,
manutenção, limpeza e reabilitação de tanques, com ou sem
fornecimento de material. De fato, conforme já apurado, a empresa,
desde janeiro de 2006, adota como prática contábil o registro no ativo
imobilizado dos gastos relevantes com manutenção de unidades
industriais e dos navios, [...]
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de
sua consequente depreciação possa ser aconselhável em virtude da
necessidade de se demonstrar adequadamente, sob o ponto de vista
contábil, os valores dos ativos de uma empresa, o fato é que as despesas
de depreciação, ou de amortização, sobre eles apuradas não são aquelas
para as quais a legislação prevê a hipótese de apuração de créditos
descontáveis do PIS e da COFINS devidos mensalmente. Os incisos VI
e §1o, inciso III, dos art. 3os das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de
depreciação de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo
imobilizado e não sobre a depreciação de gastos realizados pela empresa
para manutenção desses bens. Não é o fato de se encontrarem tais gastos
registrados no ativo imobilizado da empresa, ou de os mesmos estarem
submetidos à depreciação mensal, que os transforma em bens, em
máquinas ou em equipamentos, ou que transmuta as depreciações a eles
relativas em depreciação sobre bens, máquinas e equipamentos. (grifei)
Da leitura do relatório fiscal se pode extrair que a fiscalização admite a
escrituração dos serviços e gastos com manutenção no ativo
imobilizado, mas se trata de uma questão meramente contábil. Admite,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

ainda, citando a Interpretação Técnica do IBRACON n. 01/2006, o
tratamento contábil dos custos com manutenção em segmentos da
indústria como o petroquímico e naval, reconhecendo que são
dispêndios regulares e indispensáveis para a adequada utilização do
ativo até o final de sua vida útil, registrando tais gastos no ativo
imobilizado e a depreciação ao longo de sua vida útil, ou seja, até a
próxima parada programada. (grifei)
Nota-se que a fiscalização reconhece a adequação contábil de
registro desses gastos no ativo, prolongando a vida útil do bem, que
se estende até a próxima parada programada. No entanto, não
admite os créditos de PIS/COFINS sobre as despesas sob o
argumento de que os incisos VI e § 1o, inciso III, dos art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, apenas admite o crédito sobre a
depreciação de bens, máquinas e equipamentos. Conclui que gastos
com manutenção de bens, máquinas e equipamentos, mesmo que
registrados no ativo imobilizado, não se transformam em bens,
máquinas e equipamentos. A premissa da fiscalização está
equivocada e as glosas merecem ser revertidas. Como dito, a própria
fiscalização reconhece correto o procedimento contábil executado pela
Recorrente, visto que os gastos com manutenção e reparos de ativos
devem ser ativados quando prolongam a vida útil do bem do ativo.
No entanto, diferentemente do posicionamento da fiscalização, não é
apenas sobre bens, máquinas e equipamentos que se apura crédito
de PIS/COFINS sobre as despesas de depreciação, mas também
sobre serviços, partes e peças utilizados em reparos e manutenção
do ativo que, por prolongar a vida útil do ativo em mais de 12
meses, devem ser ativados. Não se trata de mera norma contábil, mas
também exigência da própria Lei n. 4.506/1964, ao prescrever, em seu
artigo 48, parágrafo único, a necessidade de escrituração de referidas
despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida útil do ativo,
para serem deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação,
vedando seu tratamento como despesas operacionais:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
despesas com reparos e conservação corrente de bens e instalações
destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição
de partes resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição
do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquêle
aumento fôr superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de
servirem de base a depreciações futuras.
Assim, deve ser afastado também o argumento da fiscalização,
aplicando o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007,
afirmando não ser possível o crédito porque as despesas já foram
levadas a custo na apuração do resultado do exercício. Esse
raciocínio está equivocado, visto que a lei determina sua
escrituração no ativo, não sendo possível o seu tratamento como
custos ou despesas operacionais.
Em sede de defesa, a Recorrente se manifestou sobre os serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para
manutenção e docagens de navios e embarcações, argumentando sua
importância para a vida útil do navio, informando que tais serviços são
executados em uma periodicidade de 2 anos e meio, no mínimo,
estendendo a vida útil do ativo até a próxima parada programada:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Por isso, do ponto de vista do destino da aquisição de peças, ou mesmo
dos serviços realizados, no caso de docagem, não se pode distinguir
manutenção, revisão, reparos e conservação, por decorrerem do mesmo
critério de base, que é a “manutenção”, nas duas possibilidades, de
prevenção ou de reparação.
Com efeito, os serviços de manutenção das embarcações dedicadas ao
transporte de petróleo não constituem uma liberalidade da
TRANSPETRO. Pelo contrário: está-se diante de seu dever, tanto mais
pela necessidade de docagem para renovação da certificação
internacional das embarcações com que opera. Trata-se de exigência
expressa das autoridades brasileiras e internacionais, em conformidade
com tratados e convenções internacionais.
Para atingir estes propósitos, a operação de docagem consiste no
assentamento de navios sobre doca seca, para manutenção, limpeza e
pintura do casco, inspeção e substituição de ânodos sacrificiais, limpeza
e reparação das caixas de mar e válvulas de fundo e outros reparos.
Especificamente, a embarcação entra empurrada por rebocadores para as
docas, com o auxílio de cabos que são tracionados pelos cabrestantes
(montados no eixo vertical) e molinetes (montados no eixo horizontal)
até assentar-se nos picadeiros. A seguir, são identificados os serviços
necessários, como reparo ou manutenção. Trata-se de serviços de suma
importância para a vida útil de um navio, o qual deve ser realizado a
cada 2 anos e meio, no mínimo.
[...]
Destarte, a docagem dos navios petroleiros é procedimento
indispensável para garantir a segurança das operações, dos profissionais
e a proteção ao meio-ambiente.
Em virtudes dos graves riscos que os navios oferecem, são aplicáveis
severos padrões de controle sobre acidentes com o transporte marítimo
de petróleo ou gás no Brasil e em diversos outros países, como
afetações ao meio ambiente, à vida marinha ou mesmo às vidas
humanas.
Por decorrência, o dever de manutenção das embarcações é uma
imposição com exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a
Marinha do Brasil, a ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle
ambiental, como CETESB, CONAMA e outros, para autorizar o uso e
circulação de qualquer navio no transporte de petróleo ou gás no País.
Em suma, docagens ou paradas programadas de embarcações
representam serviços orientados a grandes manutenções efetuadas com
vistas a restaurar ou manter os padrões originais de desempenho das
embarcações, previstos pelos fornecedores. De fato, representam a única
alternativa para utilização do ativo até o final de sua vida útil.
No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no
ativo imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção
de bens, de acordo com os critérios acima, apurando créditos da
não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as despesas de
depreciação.
Como exemplo, vale mencionar trecho da ementa da Solução de
Consulta Cosit n. 59/2021:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE
2015, PUBLICADA NO DOU DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015. NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MANUTENÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AUMENTO DA VIDA
ÚTIL DE ATÉ UM ANO. DIRETO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao
ativo imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de
até um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos
encargos de depreciação caso os veículos sejam utilizados na
prestação de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou
em uma única parcela; e
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à
locação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 5, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2008, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2018. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
MANUTENÇÃO
E
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e
destinados à locação ou à prestação de serviços, que acarretem o
aumento da vida útil do bem superior a um ano, ou seja, que
tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de
depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou
em uma única parcela. (grifei)
As partes em destaque evidenciam o quanto argumentado até aqui:
1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição não gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo
superior a um ano, sobre tais dispêndios pode ser apurado crédito
de PIS/COFINS, mas como insumos, nos termos do artigo 3o, II, das
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo
superior a um ano, os gastos devem ser ativados, com a
possibilidade de apuração de crédito de PIS/COFINS com base nos
encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o, VI, combinado com
o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo como correto o procedimento adotado pela
Recorrente, devendo-se reverter as glosas.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Nesse sentido, por se referir a dispêndios com bens e serviços
aplicados em bens do ativo imobilizado e considerando que tais
gastos ensejam aumento de vida útil superior a um ano aos bens em
que aplicados, devem-se reverter as glosas dos créditos apurados
com base em encargos de depreciação relativos a docagem de
navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções
técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento,
observados os demais requisitos da lei.
Crédito. Aquisições de embarcações.
A Fiscalização glosou créditos relativos a aquisições de
embarcações pelo valor total da operação, por falta de amparo
legal.
O Recorrente aduz que a aquisição de embarcações para emprego
em afretamentos à Petrobras é parte da atividade prevista no seu
objeto social, dando direito ao crédito nos termos do art. 3o, VI, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime especial
de creditamento previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação
dada pela Lei no 12.546/2011, ele pode aproveitar os créditos na
forma nele prevista, em prazo reduzido, ao tempo em que se aplica
também a empresas prestadoras de serviços.
Alega, ainda, que, sendo as máquinas e os equipamentos
instrumentos projetados para alcançarem um determinado objetivo,
dotados de automação, que utilizam energia e empregam força para
desenvolver a finalidade a que se propõem, indubitavelmente, as
embarcações se enquadram nesse conceito.
Aqui também, por me alinhar aos fundamentos do acórdão no
3301-010.377, na parte relativa a tal matéria, reproduzo na
sequência trechos do seu voto condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – VALOR DE AQUISIÇÃO –
LINHA 10 FICHA 06A e 16A – DACON
Da análise dos registros contábeis relacionados com os navios
contabilizados no ativo imobilizado, a fiscalização detectou que a
Recorrente apurou créditos de PIS e COFINS sobre o valor da
aquisição, quando, em seu entendimento, deveriam ser apurados
por encargos de depreciação. Trata-se dos navios Furtado, Sérgio
Buarque e João Cândido.
Em atendimento à fiscalização, a Recorrente apresentou explicações
afirmando que o procedimento está fundamentado no artigo 1o da
Lei n. 11.774/2008, o qual permite o crédito integral sobre o valor
da aquisição dos ativos (e não mais pela depreciação) se adquiridos
a partir de julho de 2012.
O art. 1o da Lei n. 11.774/2008, com redação dada pela Lei n.
12.546/2011, estabelece:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Art. 1o. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado
interno ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens e prestação de serviços, poderão optar pelo
desconto dos créditos da Contribuição para o Programa de Integração
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004, da seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de
julho de 2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003,
sobre o valor correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de
aquisição no mercado interno; ou
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, no
caso de importação. (grifei)
Contudo, a fiscalização argumentou que o artigo 1o da Lei n.
11.774/2008 conferiu a possibilidade de crédito integral nas
aquisições de bens do ativo apenas em relação às máquinas e
equipamentos. Utilizando-se da seção XVI da TIPI, que trata da
classificação fiscal das máquinas e equipamentos, sustentou que as
embarcações não podem ser tratadas como tal, pois classificadas
como material de transporte na seção XVII da mesma TIPI.
Assim, por ser uma embarcação (veículo) e não uma máquina,
tampouco um equipamento, a apuração do crédito deve ser pela via da
depreciação, nos termos do artigo 3o, VI e § 1o, III, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003, glosando o crédito integral realizado pela
Recorrente:
E aqui consideramos as normas que regem a classificação tarifária de
máquinas e equipamentos, na seção XVI da TIPI, pois as embarcações
diferentemente das máquinas possuem posição específica na TIPI, sendo
classificadas como sendo material de transporte, seção XVII.
Em consonância a interpretação acima, o ADI RFB 4, de 20/04/2015,
dispõe que são admitidos créditos de PIS e COFINS, em relação aos
veículos automotores ( embarcações ) incorporados ao ativo imobilizado
e destinados a prestação de serviços, tão somente com a utilização do
encargo mensal de depreciação, nos termos do art. 3o. VI c/c parágrafo
1o. Inciso III, Lei 10.833/2003.
Discordo da conclusão fiscal e entendo inadequada a utilização da
classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos (seção XVI)
para aplicação nos créditos do PIS e da COFINS.
Tratam-se de tributos diversos, com feições, características e legislações
diversas, o que já reconhecido pelo STJ, em sede de recursos
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

repetitivos, quando tratou do conceito de insumos no REsp n.
1.221.170/PR.
O conceito de insumos tratado no REsp n. 1.221.170/PR é utilizado na
conjugação da interpretação do que seja máquina ou equipamento para a
produção de bens ou prestação de serviços. Isso porque insumo,
conceito próprio da legislação do PIS e da COFINS (e não do IPI),
representa um gasto essencial para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços. Assim, o ativo que estive
relacionado com esse processo produtivo também será passível de
crédito.
Deve-se, assim, buscar um sentido próprio na legislação do PIS e
COFINS, de acordo com o seu contexto, até porque, do ponto de vista
conceitual, não há como se negar que um veículo também é uma
máquina ou um equipamento.
O artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito
integral de PIS e COFINS sobre o valor da aquisição de máquinas e
equipamentos, desde que utilizados na produção de bens ou na prestação
de serviços. É essa finalidade que deve ser analisada para fins de
enquadrar a embarcação (ou veículo) como máquina ou equipamento.
Consta dos autos a informação de que a Recorrente é uma empresa
subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS,
destinada ao desempenho de atividades de transporte ou ao apoio
logístico. Assim, presta serviço de transporte de gás e derivados de
petróleo, utilizando-se das embarcação como um dos meios para o
desenvolvimento dessa atividade.
Do estatuto social é possível identificar que a Recorrente tem como
objeto o transporte e armazenamento de petróleo e seus derivados,
biocombustíveis etc., por meio de dutos, terminais e embarcações, daí a
razão de ser proprietária de navios, pois utilizadas em sua prestação de
serviços:
Art. 3o - A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio
de dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer
outros modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e
multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante
associação
com
outras
empresas,
majoritária
ou
minoritariamente; a participação em outras sociedades controladas ou
coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas.
A embarcação, portanto, constitui equipamento para a prestação de
serviços de transporte de petróleo e outros produtos, enquadrando-
se no caput do artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 por atender a
natureza de ser uma máquina ou equipamento, bem como a
finalidade exigida, qual seja, sua utilização na prestação de serviços.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

A interpretação do dispositivo deve ser mais ampla do que aquela
concedida pela fiscalização, para que seja aplicado sobre os bens do
ativo imobilizado que são utilizados na sua atividade produtiva, gerando
receitas de PIS e COFINS, seja na produção de bens, seja na prestação
de serviços.
Assim, quando o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade
de crédito integral na aquisição de máquina e equipamento destinados à
produção de bens e prestação de serviços, deve-se identificar todos os
equipamentos, no sentido amplo, que estejam vinculados à produção de
bens ou prestação de serviços, o que certamente inclui as embarcações
(veículos) analisadas no caso concreto.
As glosas devem ser revertidas
O desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação de
veículos encontra-se autorizado pelo inciso VI e § 1o, III, do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.
2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeito)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Verifica-se do dispositivo supra que a lei permite o desconto de
créditos em relação aos bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção ou na prestação de serviços, que vem a ser a
hipótese sob comento, pois, conforme apontado pela própria
Fiscalização as embarcações adquiridas destinam-se aos serviços
de afretamento prestados à Petrobras.
Nesse contexto, por se tratar de aquisição de embarcações
utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços,
revertem-se as glosas de créditos respectivos, nos termos do art. 3o,
VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime
especial de creditamento previsto na Lei no 11.774/2008, com a
redação dada pela Lei no 12.546/2011, os créditos podem ser
aproveitados na forma nele prevista, em prazo reduzido,
observados os demais requisitos da lei.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Crédito. Aluguel/arrendamento de áreas, dutos e terminais.
Segundo a Fiscalização, não dão direito ao desconto de crédito das
contribuições os dispêndios com aluguéis/arrendamentos diversos,
arrendamento de áreas e arrendamento de dutos e terminais, por
não se enquadrarem nos dispositivos legais, dispositivos esses que
restringem seu alcance às despesas de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, e ao valor das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica (incisos IV
e V do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
O Recorrente, por seu turno, aduz que, para o cumprimento das
suas atividades principais, ele celebrou com a Petrobras
(proprietária) contratos de arrendamento/aluguel de dutos e
terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros
bens, tencionando o gerenciamento e operação dessas instalações
localizadas em diversas regiões do Brasil, operações essas
tributadas pelas contribuições.
Ainda segundo ele, nos termos do art. 65 da Lei no 9.478/1997,
constitui obrigação legal da Transpetro, precisamente, operar os
dutos, terminais marítimos e embarcações da Petrobras, com vistas
ao transporte de petróleo e seus derivados, além de gás natural, e
que, após instalados, agregam-se na condição plena de bens
imóveis.
No seu entendimento, para fins das contribuições não cumulativas,
revela-se possível a apuração e apropriação de créditos associados
tanto a despesas com o arrendamento mercantil financeiro quanto
em relação ao arrendamento mercantil operacional (aluguel),
indistintamente.
Mais uma vez me valho do decidido no acórdão no 3301-010.377,
de cujo voto condutor extraem-se os seguintes excertos:
(iii) Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)
Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais
(Conta 45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam
tecnicamente contratos de arrendamento mercantil, afastando a
aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam prédios,
para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art. 3 ° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de
navegação e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social
pagou obrigações com aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos
contratos (Cláusula Terceira - diz os nomes dos oleodutos e terminais
alugados e suas respectivas siglas) e detalhadas em seus Anexos I
(Anexo I - relaciona o diâmetro e a extensão de cada oleoduto alugado e
o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os
terminais, bem como suas instalações complementares como casa de
amostra, casa de combate à incêndio, guarita, plataforma de
carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: ‘...o arrendamento das
instalações de propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas
terceiras dos contratos (Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais
alugados) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o número
e capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem
como suas instalações complementares como casa de amostra, casa de
combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela
autoridade fiscal, para entender que são aluguéis e não
arrendamento. Isso porque não obstante a denominação, não se
trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para serem
considerados contraprestações de arrendamento mercantil não
cumprem a Lei n° 6.099/74 e a Resolução do Conselho Monetário
Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo que os referidos dispêndios não se subsomem a
prescrição do inciso V do art. 3°, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução
BACEN n° 2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a
prática de operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si
(art. 2° da Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n°
2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra do bens
arrendados, contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e
art. 7°, inc V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações
que se realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo
33, a Resolução BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro
tipo de arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e
terminais).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de
arrendamento. Se os contratos tem a natureza de aluguel,
independentemente da denominação de arrendamento, basta que se
analise a aplicabilidade do inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação
mais ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da
contribuição, com base no art. 3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no
sentido de que o direito à apuração de créditos de COFINS não
cumulativa só alcança as despesas de aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não
alcançando dutos, terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse
dispositivo. Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio
de dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer
outros modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e
multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante
associação
com
outras
empresas,
majoritária
ou
minoritariamente,· a participação em outras sociedades controladas ou
coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com
outras empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto
social por meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e
seus derivados sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e
equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a
TRANSPETRO celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos
para a utilização de dutos e terminais terrestres e aquaviários, que
são indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de
instalações, ou seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de
controle, prédios administrativos, guaritas, terrenos e outros.
Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito dado
pelo direito privado.
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de
edificação todos os bens incorporados ao solo e subsolo.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar
natural ou artificialmente.
(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios,
terrenos, duto e terminais é de responsabilidade da própria
TRANSPETRO em todas as regiões do Brasil.
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria
ANP n° 170. Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de
petróleo e derivados, que movimentam líquidos ou gases, "conduto
fechado destinado ao transporte ou transferência de petróleo, seus
derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP 125/2002), e terminal
são instalações fixas de armazenamento de produtos relacionados ao
petróleo, de chegam e de onde partem os dutos de transporte, estando
todos dutos e terminais presos ao solo, e somente nessa condição podem
ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da
Petrobrás, que os aluga à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como
prédios ou equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da
Lei n° 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas
Diante do exposto, revertem-se as glosas de créditos relativas a
arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de
prédios, bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.
Decadência.
O Recorrente alega a ocorrência de decadência em relação a
eventual cobrança da contribuição referente ao período de apuração
de maio de 2013.
Contudo, diante do contido no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/19961, com a apresentação da declaração de compensação
em 26/12/2013, relativa à contribuição devida em maio do mesmo
ano, a Fiscalização deveria apreciar o pleito em até 26/12/2018, o
que efetivamente veio a se dar em 12/11/2018, dentro, portanto do
referido prazo.
Além disso, nos termos do § 6o do mesmo artigo legal, “[a]
declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados”, situação em que não há que se falar
em decadência de eventual cobrança de crédito tributário já
devidamente constituído pelo próprio sujeito passivo.

1 Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

Some-se a isso o disposto na súmula CARF no 159, segundo a qual
“[não] é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições”, pelo
que se conclui que, mesmo havendo alterações nas bases de cálculo
das contribuições objeto de pedido de ressarcimento, ainda assim
não se exige o lançamento de ofício.
Não se pode perder de vista que o presente processo originara-se de
alegado recolhimento a maior da contribuição devida em maio de
2013, em relação ao qual se pretendeu o ressarcimento para fins de
compensação, não se tratando, por conseguinte, de fatos tributáveis
passíveis de lançamento de ofício, pois que referente,
originariamente, a crédito tributário devidamente extinto pela via
do pagamento.
Pode ser que o Recorrente tenha feito referência à decadência de
forma equivocada, pretendendo, em verdade, o reconhecimento da
prescrição, dado tratar-se de crédito tributário já constituído; no
entanto, nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa
com a apresentação de reclamações ou recursos no bojo do
processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito, observados
os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes itens:
a) depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e
embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas,
manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento;
b) aquisições de embarcações;
c) aluguéis/arrendamentos de dutos, terminais aquaviários, prédios,
bases e outros bens do ativo imobilizado utilizados nas atividades
da empresa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.954 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900158/2014-01

ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei,
relativamente aos seguintes itens: (i) depreciação/amortização de gastos com docagem de navios
e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação
de tanques de armazenamento, (ii) aquisições de embarcações e (iii) aluguéis/arrendamentos de
dutos, terminais aquaviários, prédios, bases e outros bens do ativo imobilizado utilizados nas
atividades da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 378
DF CARF MF
Original